Tribunal: TJSP
Processo: 0003873-17.2014.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Pedido contraposto de usucapião – Sentença de improcedência da ação, e procedência do pedido contraposto – Processo marcado por irregularidades processuais – Petição inicial inepta por ausência de especificação da área a ser reintegrada – Ônus que incumbia ao autor, nos termos dos arts. 319, IV, 320, "caput", e
324, §1o, ambos do CPC – Posse não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Pedido contraposto de usucapião – Sentença de improcedência da ação, e procedência do pedido contraposto – Processo marcado por irregularidades processuais – Petição inicial inepta por ausência de especificação da área a ser reintegrada – Ônus que incumbia ao autor, nos termos dos arts. 319, IV, 320, "caput", e
324, §1o, ambos do CPC – Posse não demonstrada – Desatenção ao art. 561, CPC – Pedido contraposto – Nulidades - Ausência de formação de litisconsórcio ativo, e citação do coproprietário do imóvel, proprietários lindeiros do imóvel a fim de discussão do pedido de usucapião – Pleito contraposto concernente à usucapião manifestamente incabível – Exceção de usucapião não admitida no feito possessório com vistas a discussão do direito de propriedade – No mais, o imóvel discutido que não se qualifica como urbano, mas sim rural – Inaplicabilidade da legislação municipal – Posse mansa e pacífica dos réus pelo prazo da prescrição aquisitiva igualmente não demonstrada – Por fim, decisum combatido que se mostra inócuo quanto ao deferimento da usucapião – Não individualização de lotes no imóvel - Inviabilidade do mérito processual que afasta a apreciação das preliminares – Sentença reformada – Recurso do autor provido, a fim de julgar improcedente o pedido contraposto relativo à usucapião.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865739
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 0003873-17.2014.8.26.0584, da Comarca de
São Pedro, em que é apelante ANTONIO CARLOS DE LEÃO, são
apelados
ADEMILSON
GONÇALVES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), AILSON FRANCISCO DA SILVA, JÉSSICA ROBERTA
PIRES, AILTON AUGUSTO FIRMINO PINTO, ALEX SANDRO EZAHYA,
JAQUELINE DE LIMA LEME EZAHYA, ALINE CRISTINA CARDOSO DA
SILVA, JULIANO DO CARMO DOS SANTOS, ALINE TAMIRES SANTANA
DA SILVA BASÍLIO, MARIANO DA SILVA BASÍLIO, AMADEUS
PRESTES DO NASCIMENTO, AMARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANA
CAROLINA SALES DOS SANTOS, ANA LUCIA FRANÇA, ANDREA DE
FATIMA GONÇALVES, ANDRELIA CONCEIÇÃO SEGUEZI, ANDRIELE
CRISTINA BAPTISTA DE ALMEIDA, ANGELA MARIA ROCHA AFONSO
CARIOLATO, PEDRINHO MONTEIRO DE JESUS, ANTONIO FRANCISCO
BATISTA
DA
SILVA,
ANTONIO
JORGE
DA
SILVA,
ANTONIO
RODRIGUES, ARACI IZAURA DE PAULA, ARIANE CRISTINA DE
SOUZA, ARNALDO DA SILVA, LUZIENE GOMES DA SILVA, BENEDITA
APARECIDA VICIANO, BENEDITA DE FATIMA NHUMA FERREIRA,
BENEDITO
CARLOS
DUTRA,
CARMEN
SILVIA
SOARES,
MARIO
APARECIDO GULONI, CÁTIA DA SILVA PIRES, CLAUDETE CARDOSO,
CLAUDIA
APARECIDA DE OLIVEIRA, ANDERSON IGNÁCIO DOS
SANTOS,
CLAUDIA
DAMIÃO CRUZ,
CLAUDEMIR
MATEUS DIAS,
DAMIANA VIEIRA FERREIRA, DANIELA APARECIDA DA SILVA,
DANIELA
ROBERTA
AMBROSIO, DENILVA
DOS REIS ROBERTO,
DIGERSON DA SILVA, EDNEA DE FATIMA CAMARGO PEDRO, ELEN
TALITA MIGUEL, ELAINE VEIGA RIBEIRO DOS SANTOS, EMANUELA
GREICY JACINTO DA SILVA, ERIKA APARECIDA FARIAS, EVILYN
LILIANE MARTINS DE BARROS, EDSON FELICIANO RODRIGUES,
FABIANA MARIA DA SILVA, FABIANA SILMARA DE SOUZA, FERNANDA
APARECIDA
RAMOS,
FRANCIEL
HENRIQUE
OTAVIANO,
THALITA
MAYARA
NOBRE GONÇALVES, GENIVALDO
PAULO DOS SANTOS,
GILVANIA MARIA DE OLIVEIRA, ADELMO SILVA BEZERRA, JAILSON
FRANCISCO DA SILVA, EDNEIDE MARIA DA SILVA, JESSICA
FERNANDA DA SILVA, JESSICA PEREIRA DA SILVA, ROBERTO LOPES
DE SOUZA, JHON KENED RODIGUES FERREIRA, JOSÉ ERIVALDO
MARTINS, JOSÉ FELICIANO RODRIGUES, JOSÉ MARIA DA SILVA,
JOSEFA DA SILVA BASILIO, JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA,
BENEDITO
MARIANO
BASÍLIO,
JOSIANE
SUELI
SEBASTIÃO,
REGINALDO DE OLIVEIRA, JOSIANO ROSILDO DA SILVA, JUANITA
FERNANDA CORREA, ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS, JUCELIA
LOPESDA SILVA, DEIVID DE SOUZA FARIAS, JULIANA MARIA DA
SILVA NASCIMENTO, JOSEILDO MIRANDA DE OLIVEIRA, JULIANA
ROMUALDO ALVES DE OLIVEIRA, THEODORO AMBROZIO, LAURA REIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMOS, LEIDIANE SANTOS DA SILVA, LEONARDO DO CARMO DOS
SANTOS, LIDIANE SANTANA DA SILVA, LINDAURA LEÃO, LUCILENE
LOPES DE SOUZA, RONALDO DA SILVA FERREIRA, LUIZ DA SILVA,
AMANDA CRIZTINA MORAES VICIANO, MARCIA APARECIDA GATTI DA
SILVA, MARCIA REGINA GOMES DE MORAES, MARIA APARECIDA DE
LOURDES LIMA, JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS IRMÃO, MARIA
APARECIDA LIMA DA SILVA, ALETRUCIO FERREIRA DA SILVA,
MARIA APARECIDA MARTINS ROBERTO, MARIA HELENA VEIGA, MARIA
JOSÉ DA SILVA, LOURIVAL AMARO DA SILVA, MARIA JOSÉ MARTINS
AMBROSIO, MARIA JOSEFA SANTANA, MARIA JULIETE DA SILVA
SANTOS, SEVERINO DOS SANTOS, MARIANA DE OLIVEIRA CLARO,
MARILENE DA SILVA BASILIO, JOSE ADEILDO DA SILVA, MARLI
LOPES
RAMOS,
SIDNEY
GOMES,
MARLI
MARIANO
CARVALHO,
REGINALDO APARECIDO DE CARVALHO, NADIR SANTANA SANTOS DA
SILVA, NILSON MONTEIRO, ADELAIDE APARECIDA DA SILVA,
NIVALDO CHARARELO, NOEDIR CARLOS TOLEDO, ORLANDO JOSÉ
FELIPE, OSNI ALVES FERREIRA, PRISCILA SILVA DOS SANTOS,
VANDERNIL JOSE FREIRES FERREIRA, PRISCILA TATIANE BUENO,
ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, QUITERIA ALVES DA SILVA,
ROGERIO MARIANO, LUZINEIA DA SILVA, ROMUALDO RAFAEL ALVES,
CLEUNIDES DOS SANTOS RAMOS, ROSEMEIRE CRISTINA BALESTRA DA
SILVA, ROSIMEIRE MONTEIRO DO NASCIMENTO, SÔNIA MARIA DE
SOUZA, EVERALDO VALENTIM, TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA,
THAIS BORGES DOS SANTOS, JORGE DO CARMO DOS SANTOS JUNIOR,
VALERIA DA SILVA PEREIRA, MARINALDO PEREIRA DA SILVA,
VALMIR FONSECA DUARTE, JÉSSICA THAIS SIQUEIRA DUARTE,
VALQUIR FELIX GONÇALVES, ELIENE DA CONCEIÇÃO SANTOS,
VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS, ALDO DA SILVA, VANESSA RAMOS
GOMES, VANUSA JAMME DE AQUINO, ROSENILSON CORREA LEÃO,
VERA LÚCIA SILVA SALES, FABIO SILVA DOS SANTOS, VIVIANE DO
CARMO DOS SANTOS, WILSON SOARES DA SILVA e ROSANGELA
APARECIDA RAMOS e Apelado/Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, em julgamento estendido nos termos do Art. 942 do
CPC, deram provimento ao recurso para julgar improcedente
o pedido contraposto relativo à usucapião, vencido o
Relator sorteado que declara e o 3o Desembargador. Acórdão
com o 2o.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
IRINEU
FAVA,
vencedor,
SOUZA
LOPES,
vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E
JOÃO BATISTA VILHENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40296
APEL.No: 0003873-17.2014.8.26.0584
COMARCA: SÃO PEDRO 1a VARA
APTES. : ANTONIO CARLOS DE LEÃO; MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO;
APDOS. : ADEMILSON GOLÇALVES DOS SANTOS E OUTROS;
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse
Pedido contraposto de usucapião Sentença
de improcedência da ação, e procedência do
pedido contraposto
Processo marcado por
irregularidades
processuais

Petição
inicial
inepta
por
ausência
de
especificação da área a ser reintegrada
Ônus que incumbia ao autor, nos termos dos
arts. 319, IV, 320, “caput”, e
324, §1o, ambos do CPC – Posse não
demonstrada Desatenção ao art. 561, CPC

Pedido
contraposto

Nulidades
-
Ausência de formação de litisconsórcio
ativo, e citação do coproprietário do
imóvel, proprietários lindeiros do imóvel
a fim de discussão do pedido de usucapião

Pleito
contraposto
concernente
à
usucapião
manifestamente
incabível

Exceção de usucapião não admitida no feito
possessório com vistas a discussão do
direito de propriedade No mais, o imóvel
discutido
que
não
se
qualifica
como
urbano, mas sim rural
Inaplicabilidade
da legislação municipal
Posse mansa e
pacífica dos réus pelo prazo da prescrição
aquisitiva igualmente não demonstrada

Por fim, decisum combatido que se mostra
inócuo quanto ao deferimento da usucapião
Não individualização de lotes no imóvel
- Inviabilidade do mérito processual que
afasta a apreciação das preliminares

Sentença reformada
Recurso do autor
provido, a fim de julgar improcedente o
pedido contraposto relativo à usucapião.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
711/715,
declarada às fls. 778, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luis Carlos Maeyama Martins, que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante
ANTONIO CARLOS DE LEÃO em face dos apelados ADEMILSON
GOLÇALVES DOS SANTOS E OUTROS, e, julgou procedente o
pedido de usucapião feito pelos apelados em face do
apelante.
Sustenta o autor, em síntese, que há
nulidade processual concernente à citação do proprietário
registral,
para
formar
o
litisconsórcio
passivo
obrigatório na pretensão de usucapião feita pelos réus.
Aduz que igualmente há nulidade ante a ausência de
participação do Município de São Pedro no feito. Afirma
que não é caso de acolhimento da usucapião, ante a
inadequação do rito processual. No mais, afirma que houve
supressão da citação dos confrontantes e confinantes do
imóvel
em
discussão,
bem
como
houve
desapropriação
indireta, incabível no caso em tela. Requer o provimento
de seu recurso a fim de que a r. sentença seja reformada
(fls. 737/757).
O Município de São Pedro, por sua vez, a r.
sentença é nula pois proferida sem lhe garantir o devido
contraditório e direito de defesa. Afirma que, no mérito,
a r. sentença emanou ordem de ingerência em sua atividade
administrativa,
o
que
configura
invasão
à
esfera
executiva. Requer o provimento do recurso a fim de que a
r. sentença seja reformada (fls. 799/807).
Recurso do autor tempestivo, preparado (fls.
741) e respondido (fls. 830/834).
Recurso
da
Municipalidade
tempestivo
e
respondido (fls. 817/826).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer da Procuradoria de Justiça às fls.
841/847, opinando pela nulidade da r. sentença.
Às fls. 836/837, o Município de São Pedro
desistiu do recurso interposto.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao Magistrado a
quo, não há como deixar de observar que o processo, ora
analisado,
contém,
na
verdade,
inúmeros
equívocos
processuais que culminaram na prolação da não menos
equivocada sentença guerreada.
Para se compreender melhor o que se passou,
faz-se necessária uma resenha do espectro fático abordado
no feito e sua tramitação.
A documentação trazida revela que o apelante Antonio Carlos de Leão é proprietário na
proporção de 80% de uma gleba de terras com área de
154.024,18 metros quadrados na Cidade e Comarca de São
Pedro, sendo que os outros 20% da propriedade pertencem a
Edis Monari.
Importante destacar que a proporcionalidade
de cada um dos coproprietários não está devidamente
demarcada, o que os tornam assim proprietários em comum.
Emerge também da documentação trazida que
essa área foi invadida e acabou se transformando numa
comunidade favelizada.
Por razões não suficientemente esclarecidas
nos autos o apelante procurou a Prefeitura Municipal de
São Pedro, quando o então prefeito propôs que doassem o
equivalente
a
22.298,98
metros
quadrados
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização da comunidade habitacional ali instalada, o
que acabou sendo concretizada conforme escritura pública
de fls. 758/759.
Não se sabe se esse ato chegou a ser levado
a registro na circunscrição imobiliária da gleba. Mas de
qualquer forma, até que seja proclamada a sua invalidade
jurídica, a doação conserva a condição de ato perfeito e
acabado.
Continuando, após indeferir a liminar (fls.
59),
os
invasores
foram
total
ou
parcialmente
identificados e citados, apresentando contestação com,
dentre outros pedidos, o de reconhecimento da chamada
usucapião especial urbana de que trata a Lei 10.257/2001.
Após instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 711/715, que julgou improcedente a reintegração e
procedente o pedido contraposto de usucapião sobre 80% da
área total, já que os coproprietários dos outros 20% não
integrou a lide.
Impôs ainda à Municipalidade, ente público
totalmente
estranho
ao
processo,
a
obrigação
de
providenciar a urbanização no local, inserindo, assim,
benfeitorias como praças e outros logradouros públicos.
Concluída em apertada síntese, a resenha
dos fatos relevantes do processo, desde logo convém
analisar
os
já
mencionados
equívocos
processuais
inicialmente aludidos.
A petição inicial, por se tratar de um
pleito possessório de reintegração, se afigura inepta na
medida em que não contém pedido individualizando a área a
ser restituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A peça inicial citada não especificou se
pretende a reintegração da totalidade da área de
154.024,18m2 ou dos 80% de propriedade do apelante ou,
ainda, apenas dos 22.298,94m2, objeto da doação.
Não é demais lembrar que o pedido com suas
especificações
constitui
elemento
essencial
de
regularidade formal da inicial, conforme art. 319, IV,
CPC.
Por seu turno, o art. 320, “caput”, CPC
estabelece como regra que o pedido deve ser certo e
determinado, admitindo, entretanto, excepcionalmente a
formulação de pedido genérico nas estritas hipóteses do
art. 324, § 1o da legislação processual, na quais não se
insere os interditos possessórios, como a ação de reintegração.
Outra questão que deveria ser acolhida em
face do reconhecimento da usucapião, seria o da formação
de um litisconsórcio ativo a fim de que o coproprietário
Edis Monari viesse integrar a lide, bem como a citação
desse coproprietário e dos proprietários dos imóveis
linderios da gleba, objeto do processo.
Todavia, essas questões ficam relegada a
segundo plano na medida em que a usucapião invocada se
afigura manifestamente incabível.
Assim, melhor que se analise diretamente o
mérito da usucapião, pois diante da improcedência do
pleito,
seria
um
verdadeiro descalabro
determinar o
reinicio do processo para se chegar a esse resultado.
Outro ponto a ser observado é o fato dos
réus terem formulado na contestação pedido contraposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para declaração da chamada usucapião urbano especial
previsto na Lei 10.257/2001.
Vale aqui esclarecer que ao contestar a
ação possessória o réu pode arguir a chamada exceção de
usucapião em sua defesa. Essa arguição, todavia, se presta
apenas para contrariar ou contestar a posse alegada pelo
autor, nunca para que no pleito possessório seja declarada
a propriedade.
A declaração de propriedade específica nos
termo da Lei de regência da usucapião citada, somente é
possível através de ação de rito sumário, que nos termos
da legislação de 1973, admitia o pedido contraposto, desde
que fundado nos mesmos fatos requeridos na inicial.
Assim o pedido contraposto somente seria
viável caso se estivesse em disputa a propriedade com base
na usucapião.
Afora isso, diante da incerteza do estado
físico do imóvel, não há como declarar a propriedade de
cada morador da comunidade, porque, como já salientado, a
área não se acha demarcada. Os lotes não estão individualizados.
E ainda, a sentença ser inócua na medida em
que deferiu a usucapião apenas sobre 80% do total da gleba
e como existe notícia de que a totalidade se acha ocupada,
a
proporção
equivalente
a
20%
dos
moradores
seria
automaticamente excluída.
Outro ponto relevante é que não havendo
demarcação dos lotes de cada morador, nem tampouco a
relação direta subjetiva de cada um dos ocupantes com sua
respectiva
área,
o
registro
seria
impossível,
pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afrontaria o chamado princípio da especificidade previsto
no art. 176, item 3, letra “a”, da LRP.
Ainda, em relação à usucapião, convém
esclarecer que a gleba discutida não está inserida na área
urbana do Município de São Pedro, mas sim na zona rural,
como se infere da certidão imobiliária acostada a fls. 13
(verso).
Ainda que se queira admitir que o imóvel se
acha na zona urbanizável, também não se pode reconhecer a
usucapião, pelo menos em sede de pedido contraposto, tendo
em vista que somente adquiriu essa condição por ocasião da
Lei Complementar Municipal 67/2010, regulamentada pela Lei
Complementar 80, de 09/10/2012, conforme informação de
fls. 467/471.
Assim
sendo,
a
prescrição
quinquenal
aquisitiva somente poderia ser contada a partir da
vigência da lei.
Como
a
ação
foi
proposta
antes
de
transcorrido o quinquênio a contar da legislação citada,
não se pode afirmar que os réus mantinham a posse sem
oposição dos proprietários.
Ainda
em
relação
à
inviabilidade
da
usucapião, cabe assinalar que não há nos autos sequer um
princípio de prova no sentido de demonstrar que os réus
que contestaram a ação estão na posse de suas respectivas
unidades há mais de cinco anos de forma mansa e pacífica.
A prova testemunhal, no caso, se resume à
oitiva de três assistentes sociais, além do proprietário
da imobiliária que vendeu a área a autor e mais uma
testemunha que apenas revelou que o apelante tudo fez para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização da área, conforme mídia acostada a fls. 668.
Como salta aos olhos, não existe a menor
condição jurídica para que na presente ação possessória
seja reconhecida a usucapião urbana invocada pelos réus, o
que não significa que não possam pleitear esse mesmo
direito através de ação própria volta a esse fim, com
instrução
específica
para
demonstração
de
seus
pressupostos legais.
Muito embora não tenha o apelante buscado
especificamente a reforma da decisão de improcedência da
reintegração, caba assinalar que a prova produzida não foi
suficiente para confirmar sua pretensão.
Vale ainda mencionar que a viabilidade da
pretensão
possessória
exige
comprovação
direta
e
específica das hipóteses relacionadas no art. 561, CPC.
A prova oral citada, se de nenhum conteúdo
valorativo convincente para demonstração da usucapião
invocada pelos réus, também se afigura totalmente vazia
para comprovação das hipóteses aludidas no supradito
dispositivo processual.
Nessa moldura, diante da inviabilidade do
mérito,
desnecessária
a
apreciação
das
preliminares
arguidas no recurso do autor, bem como no ilustre parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que o
processo retomaria seu curso e o resultado final seria
praticamente o mesmo (fls. 841).
Nesse cenário, tem-se pelo acolhimento do
recurso, reformando-se a r. sentença para também julgar
improcedente o pedido contraposto relativo à usucapião.
Em face da sucumbência reciproca, as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão
proporcionalmente
rateadas,
arbitrada
a
verba
honorária em 10% dop valor da causa para cada uma das
partes, observada a gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, julgando-se improcedente o pedido contraposto
relativo à usucapião.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37014
Apelação Cível no 0003873-17.2014.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: Antonio Carlos de Leão
Apelados: ADEMILSON GONÇALVES DOS SANTOS, Ailson Francisco
da Silva, JÉSSICA ROBERTA PIRES, AILTON AUGUSTO FIRMINO
PINTO, ALEX SANDRO EZAHYA, JAQUELINE DE LIMA LEME
EZAHYA, ALINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA, JULIANO DO
CARMO DOS SANTOS, ALINE TAMIRES SANTANA DA SILVA
BASÍLIO, MARIANO DA SILVA BASÍLIO, Amadeus Prestes do
Nascimento,
AMARILDA
APARECIDA
DE
OLIVEIRA,
ANA
CAROLINA SALES DOS SANTOS, ANA LUCIA FRANÇA, Andrea de
Fatima Gonçalves, Andrelia Conceição Seguezi, ANDRIELE CRISTINA
BAPTISTA DE ALMEIDA, ANGELA MARIA ROCHA AFONSO
CARIOLATO, PEDRINHO MONTEIRO DE JESUS, Antonio Francisco
Batista da Silva, Antonio Jorge da Silva, ANTONIO RODRIGUES,
ARACI IZAURA DE PAULA, Ariane Cristina de Souza, Arnaldo da
Silva, LUZIENE GOMES DA SILVA, Benedita Aparecida Viciano,
Benedita de Fatima Nhuma Ferreira, BENEDITO CARLOS DUTRA,
CARMEN SILVIA SOARES, MARIO APARECIDO GULONI, CÁTIA
DA SILVA PIRES, Claudete Cardoso, CLAUDIA APARECIDA DE
OLIVEIRA, ANDERSON IGNÁCIO DOS SANTOS, CLAUDIA
DAMIÃO CRUZ, CLAUDEMIR MATEUS DIAS, DAMIANA VIEIRA
FERREIRA, Daniela Aparecida da Silva, Daniela Roberta Ambrosio,
Denilva dos Reis Roberto, DIGERSON DA SILVA, Ednea de Fatima
Camargo Pedro, ELEN TALITA MIGUEL, Elaine Veiga Ribeiro dos
Santos, EMANUELA GREICY JACINTO DA SILVA, Erika Aparecida
Farias, Evilyn Liliane Martins de Barros, EDSON FELICIANO
RODRIGUES, Fabiana Maria da Silva, Fabiana Silmara de Souza,
Fernanda Aparecida Ramos, FRANCIEL HENRIQUE OTAVIANO,
THALITA MAYARA NOBRE GONÇALVES, Genivaldo Paulo dos
Santos, GILVANIA MARIA DE OLIVEIRA, ADELMO SILVA
BEZERRA, JAILSON FRANCISCO DA SILVA, EDNEIDE MARIA DA
SILVA, Jessica Fernanda da Silva, JESSICA PEREIRA DA SILVA,
Roberto Lopes de Souza, JHON KENED RODIGUES FERREIRA, JOSÉ
ERIVALDO MARTINS, JOSÉ FELICIANO RODRIGUES, JOSÉ
MARIA DA SILVA, Josefa da Silva Basilio, JOSIANE DE OLIVEIRA
SILVA,
BENEDITO
MARIANO
BASÍLIO,
JOSIANE
SUELI
SEBASTIÃO, Reginaldo de Oliveira, Josiano Rosildo da Silva, JUANITA
FERNANDA CORREA, ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCELIA LOPESDA SILVA, DEIVID DE SOUZA FARIAS, Juliana
Maria da Silva Nascimento, JOSEILDO MIRANDA DE OLIVEIRA,
JULIANA
ROMUALDO
ALVES
DE
OLIVEIRA,
THEODORO
AMBROZIO, Laura Reis Ramos, LEIDIANE SANTOS DA SILVA,
LEONARDO DO CARMO DOS SANTOS, LIDIANE SANTANA DA
SILVA, Lindaura Leão, LUCILENE LOPES DE SOUZA, RONALDO DA
SILVA FERREIRA, LUIZ DA SILVA, AMANDA CRIZTINA MORAES
VICIANO, Marcia Aparecida Gatti da Silva, Marcia Regina Gomes de
Moraes,
MARIA
APARECIDA
DE
LOURDES
LIMA,
JOSÉ
MARCELINO DOS SANTOS IRMÃO, MARIA APARECIDA LIMA DA
SILVA, Aletrucio Ferreira da Silva, MARIA APARECIDA MARTINS
ROBERTO, Maria Helena Veiga, MARIA JOSÉ DA SILVA, Lourival
Amaro da Silva, Maria José Martins Ambrosio, MARIA JOSEFA
SANTANA, MARIA JULIETE DA SILVA SANTOS, SEVERINO DOS
SANTOS, MARIANA DE OLIVEIRA CLARO, MARILENE DA SILVA
BASILIO, Jose Adeildo da Silva, MARLI LOPES RAMOS, Sidney
Gomes, MARLI MARIANO CARVALHO, REGINALDO APARECIDO
DE CARVALHO, NADIR SANTANA SANTOS DA SILVA, Nilson
Monteiro, Adelaide Aparecida da Silva, Nivaldo Chararelo, NOEDIR
CARLOS TOLEDO, ORLANDO JOSÉ FELIPE, Osni Alves Ferreira,
PRISCILA SILVA DOS SANTOS, Vandernil Jose Freires Ferreira,
Priscila Tatiane Bueno, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS,
QUITERIA ALVES DA SILVA, ROGERIO MARIANO, LUZINEIA DA
SILVA, Romualdo Rafael Alves, Cleunides dos Santos Ramos,
ROSEMEIRE CRISTINA BALESTRA DA SILVA, ROSIMEIRE
MONTEIRO DO NASCIMENTO, Sônia Maria de Souza, Everaldo
Valentim, TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, THAIS BORGES
DOS SANTOS, JORGE DO CARMO DOS SANTOS JUNIOR,
VALERIA DA SILVA PEREIRA, MARINALDO PEREIRA DA SILVA,
VALMIR FONSECA DUARTE, JÉSSICA THAIS SIQUEIRA DUARTE,
VALQUIR FELIX GONÇALVES, ELIENE DA CONCEIÇÃO SANTOS,
Vanessa Cristiane dos Santos, ALDO DA SILVA, VANESSA RAMOS
GOMES, VANUSA JAMME DE AQUINO, ROSENILSON CORREA
LEÃO, VERA LÚCIA SILVA SALES, FABIO SILVA DOS SANTOS,
VIVIANE DO CARMO DOS SANTOS, Wilson Soares da Silva e
ROSANGELA APARECIDA RAMOS
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Pedro
Interessado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
De início, cumpre observar que o Ministério Público
tem legitimidade para participar desse processo como “fiscal da ordem
jurídica” (art. 178, III, do CPC), o mesmo se diga quanto à Defensoria
Pública, como reza o § 1o do art. 554 do CPC.
Examinadas tais questões, afasto desde já a alegação de
nulidade arguida pelo ilustre representante do Ministério Público a fls. 843.
A área objeto do litígio não atinge ou atingiu os 20% da
co-propriedade daquele que não participou do polo ativo da possessória e
nem do passivo da usucapião.
Depois, a r. sentença salientou que a usucapião não
atinge os 20% da parte ideal do co-proprietário ausente da relação
processual, não sendo demais lembrar que esse, o co-proprietário, também
não participou da escritura de doação à Prefeitura do Município e, tudo
isso demonstra que não há prejuízo algum aos direitos de propriedade
desse senhor.
Desta feita, afasto a alegada nulidade que, se houvesse,
não seria da sentença e sim do processo, pois que a r. sentença não padece
de qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não há nenhuma afronta à ordem jurídica que
possa gerar nulidade do processo e, sendo assim, também rejeita-se a
alegada de nulidade processual arguida pelo autor apelante, por encerrar a
mesma matéria, não sendo caso de litisconsórcio passivo obrigatório por
não ter o co-proprietário ausente aos autos qualquer de seus direitos
atingidos, sendo sua parte, vale repetir, preservada especificamente na r.
sentença.
Quanto a não participação da Prefeitura Municipal, cai
por terra tal alegação diante da renúncia ao recurso apresentado pelo
Município como se vê a fls. 836/837.
No mais, nada há para ser modificado na r. sentença,
que examinou a fundo a questão apresentada, entregando inabalável
prestação jurisdicional e, por ser assim, fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do art. 998 do Código de
Processo Civil, homologo a desistência do recurso interposto pela
Prefeitura e, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, ratifico r. decisum, negando provimento ao recurso do autor.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
12F50D78
13
16
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
12FF0683
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003873-17.2014.8.26.0584 e o código de confirmação da tabela acima.